Tribunal: TJMT
Processo: 1020643-42.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020643-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), CLENIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 012.560.661-33 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA – AFASTAMENTO DA MORA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1 – É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

2 – O reconhecimento de abusividades contratuais, no período de normalidade do contrato, a exemplo da exorbitância dos juros remuneratórios pactuados, conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Clenia
de Oliveira Rodrigues,

com o fito de
reformar
a decisão que, nos
a
utos da Ação de Busca e Apreensão nº 1023660-60.2024.8.11.0041, proposta pelo Banco Pan S/A, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto

do contrato de alienação fiduciária.

Para tanto,
sustenta

a
agravante, em síntese, a ausência de constituição em mora, em razão da

suposta abusividade das cláusulas do contrato, o que, no seu entendimento, enseja a extinção da busca, tendo

em vista a falta de requisito indispensável à ação.

Defende a abusividade

das
cláusulas que tratam da taxa de juros remuneratórios, seguro, tarifas,

capitalização dos juros e do método de amortização.

Pugna pelo reconhecimento da abusividade, e, de consequência, pelo afastamento da mora.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº

231799190
.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(I
d
.
236708188
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A c
ontrovérsia é apurar se merece prosperar a abusividade dos juros remuneratórios arguid
a

pel
a
agravante
e o pedido de descaracterização da mora.

Pois bem.
No que concerne à caracterização da mora, a questão já foi analisada pelo C. STJ, por

ocasião do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, pelo rito dos

recursos repetitivos.

Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE

PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA.

JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE

INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...)

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA
MORA
a) O reconhecimento da abusividade

nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e

capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado

de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (...) Verificada a cobrança de

encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do

devedor.
(...)
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,

julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009 - g. n.).

Da detida análise do referido recurso paradigma, restou sedimentado que a caracterização da mora resta afastada nos casos em que há constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes
”. (
AgInt
no
AREsp

n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 07/06/2023).

Da análise
da Cédula de Crédito Bancário – Proposta 094963914, firmada entre as partes em 21/03/2023, no valor de R$52.990,00, cuja cópia aportou aos autos da ação de busca e apreensão no id 158112502, observa-se que foram ajustados os juros remuneratórios em 3,62% ao mês e 53,25% ao ano.

Ocorre que, a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (21/03/2023) e modalidade contratados (Pessoas físicas – Aquisição de veículo) foi de 2,12% ao mês, conforme apresenta o site: (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Assim, ao menos em cognição sumária, deve-se reputar abusiva a taxa de juros contratual, já que a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Portanto, a fim de evitar possível busca e apreensão do veículo, mesmo em circunstância de ilegalidade dos juros remuneratórios, encargo da normalidade, capaz de descaracterizar a mora, faz-se necessária a
reforma da decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO CONSTATADO – MORA DESCARACTERIZADA – RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não indica abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora” (REsp 1061530/RS).

(
TJMT -
N.U 1017252-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para revogar a
liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024